Tribunal: TCU
Processo: 003.220/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Possíveis irregularidades na aprovação da Resolução CNPC 61, de 11 de dezembro de 2024, conforme notificado na Manifestação 378485 da Ouvidoria do Tribunal de Contas da União. )

Inteiro teor:
Acórdão 870/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativas à aprovação da Resolução CNPC 61, de 11 de dezembro de 2024. Considerando que este processo se originou de informações recebidas em anonimato pela Ouvidoria deste Tribunal (Manifestação 378485), que embasaram a representação da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos); considerando que, de acordo com a citada manifestação, a Resolução CNPC n. 61, publicada em 17 de dezembro de 2024, tem sido alvo de críticas por prejudicar os participantes e assistidos de fundos de pensão, pois referida norma introduz a possibilidade de marcação na curva de ativos em Planos de Contribuição Definida (CD) e Variável (CV), o que pode resultar em "transferência de riqueza" entre os participantes, além de comprometer a transparência sobre a rentabilidade dos investimentos; considerando que, em acréscimo, a manifestação alude ao fato de a norma ter sido editada sem a realização da necessária Análise de Impacto Regulatório (AIR), conforme exigido pelo Decreto 10.411 de 2020; considerando que, por conta do alegado, o manifestante requereu a revogação da norma ou a obrigatoriedade de transparência dos valores de mercado e a marcação a mercado para evitar a transferência de riqueza entre os participantes; considerando, a título de esclarecimento, que a principal diferença entre os dois tipos de marcação é que a marcação na curva considera os rendimentos do dia e ignora as mudanças diárias de preço, enquanto a marcação a mercado ignora os rendimentos diários e demonstra as variações de preços dos títulos pela cotação do papel; considerando que, após a autuação da representação, foi realizada diligência ao CNPC e à Previc, visando a melhor elucidação do caso; considerando que, da documentação enviada, destaca-se a Nota Técnica SEI 739/2024/MPS (peça 22), a qual abordou os fundamentos técnico-jurídicos da Resolução CNPC 61/2024, detalhando os seguintes aspectos: i) o aprofundamento das melhores práticas contábeis internacionais; ii) a avaliação e a comparação com a forma de registro dos ativos mobiliários em outros setores da economia brasileira, como bancos e seguradoras; iii) a identificação das causas do problema regulatório; iv) a avaliação das consequências negativas da regra normativa vigente; e v) o desenho de proposta de medida regulatória que poderia corrigir as distorções verificadas; considerando que, pela relevância, é válida a transcrição dos seguintes trechos da análise empreendida pela unidade instrutora (peça 27): "133. Após uma análise detalhada das alegações do denunciante, das justificativas técnico-jurídicas e dos fundamentos normativos e contábeis relacionados à Resolução CNPC no 61/2024, é possível concluir que a norma apresenta sólida fundamentação técnica e jurídica, além de estar alinhada às melhores práticas internacionais de contabilidade. A Resolução busca corrigir desalinhamentos regulatórios que impactavam negativamente a sustentabilidade dos planos de previdência complementar e, reflexamente, o mercado de títulos públicos federais, promovendo maior estabilidade e eficiência na gestão dos ativos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). 134. A principal crítica do denunciante, relacionada à possibilidade de transferência de riqueza entre participantes e à falta de transparência na marcação pela curva, não procede. Demonstrou-se que a marcação pela curva é uma metodologia contábil válida e transparente, especialmente quando aplicada a ativos que se pretende manter até o vencimento. Além disso, a norma exige que as EFPC comprovem sua capacidade financeira e intenção de manter os títulos até o vencimento, mitigando, assim, significativamente o risco de transferência de riqueza. A gestão coletiva dos ativos e as restrições regulatórias para resgates antecipados também contribuem para minimizar esse fenômeno. 135. No que tange à transparência, a Resolução CNPC no 61/2024 estabelece mecanismos claros para evidenciar o modelo de negócios adotado pelas EFPC, incluindo a divulgação em Notas Explicativas e na Política Contábil. A norma não oculta o valor real dos ativos, mas sim reflete sua realidade econômica ao longo do tempo, evitando distorções causadas por oscilações de curto prazo no mercado, uma vez que a entidade já tenha demonstrado a sua capacidade financeira de manter tais papéis até o vencimento e tenha declarada a sua intenção de não os negociar. 136. Adicionalmente, a dispensa da Análise de Impacto Regulatório (AIR) foi devidamente justificada com base nos critérios estabelecidos pelo Decreto no 10.411/2020, especialmente pela necessidade de preservar a liquidez, solvência e caráter previdenciário dos planos, além de promover a convergência com padrões contábeis internacionais. Assim, não foram identificadas irregularidades nesse aspecto. 137. Por fim, a Resolução CNPC no 61/2024 contribui para o fortalecimento do caráter previdenciário do segmento, incentivando investimentos de longo prazo e alinhando a gestão dos ativos às características de longa maturação dos passivos previdenciários. Além disso, a norma impacta positivamente a formação de poupança de longo prazo e a gestão da dívida pública federal, reforçando o papel estratégico do segmento de previdência complementar fechado no desenvolvimento econômico do Brasil." considerando que, a partir das considerações transcritas, a unidade instrutora, acertadamente, concluiu que: "a Resolução CNPC no 61/2024 está fundamentada em princípios técnicos e jurídicos sólidos, sendo compatível com as melhores práticas internacionais e com os objetivos de sustentabilidade e proteção previdenciária. As alegações do denunciante, embora relevantes para o debate, não encontram respaldo suficiente para invalidar os fundamentos da norma ou apontar irregularidades em sua edição ou em sua aplicação" (peça 27); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) comunicar esta decisão ao Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); d) arquivar os autos; 1. PROCESSO TC- Processo 003.220/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Nacional de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.